Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-50.2021.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008573-50.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (RECORRENTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), DARIO PEREIRA DOMINGOS - CPF: 776.736.031-87 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de omissão inexistente, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.

A reiteração de argumentos já decididos por meio de embargos de declaração configura abuso do direito de recorrer, autorizando a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
Pissinatti
Empreendimentos Ltda
. contra acórdão da Primeira Turma Recursal que, ao julgar embargos de declaração anteriormente interpostos, acolheu-os parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que as alegações de cerceamento de defesa e de pagamento parcial haviam sido analisadas no contexto da fundamentação global do acórdão de mérito.

A embargante alega a existência de omissão e de premissa fática equivocada, sustentando que o acórdão incorreu em erro ao afirmar que tais questões foram devidamente enfrentadas. Argumenta que os comprovantes de pagamento e a ausência de instrução processual não foram analisados com a profundidade necessária, persistindo a omissão quanto à apreciação específica desses elementos.

O embargado, em contrarrazões, afirma não haver vício no acórdão impugnado, alegando que os embargos têm caráter meramente infringente, visando à rediscussão do mérito da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
,

Colendo Pares.

Cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme dispõem o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.
Contudo, no mérito, não lhes assiste razão.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não substitutiva, destinando-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade da decisão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida, conforme dispõe o art. 1.023 do CPC.

No caso concreto, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A decisão foi clara ao consignar, de maneira expressa e fundamentada, que os pontos suscitados pela parte embargante – cerceamento de defesa e alegação de pagamento parcial – foram analisados de forma implícita e global, no contexto da fundamentação do acórdão de mérito.

Ressalte-se que os recibos de pagamento referidos (ID 121632034), apesar de reiteradamente invocados pela parte embargante, foram devidamente considerados por esta Turma Recursal, que concluiu, à luz do conjunto probatório, que os documentos não estabelecem correspondência objetiva com os serviços descritos nas
ARTs
executadas (n.o 2837250, 2897438 e 3011502).

Observou-se que os recibos apresentados não fazem menção à matrícula n.o 54.041, tampouco aos serviços técnicos efetivamente registrados. Ainda que uma das
ARTs
contenha referência genérica à referida matrícula, não se demonstrou nexo técnico ou contratual entre os pagamentos realizados e a obrigação executada, sendo a tentativa de vinculação corretamente considerada genérica, assistemática e destituída de força probatória.

A tese de adimplemento parcial foi, portanto, rejeitada com base em apreciação expressa do acervo documental constante dos autos. Sua reapresentação nestes embargos, desprovida de fato novo ou elemento adicional, revela evidente tentativa de rediscutir o mérito, finalidade estranha ao manejo dos embargos declaratórios.

Assim, não se pode reconhecer omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada na linha argumentativa da decisão. A embargante, em realidade, limita-se a repetir argumentos já analisados e refutados em dois julgamentos anteriores: no acórdão que negou provimento ao recurso inominado e nos embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal é vedada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO
.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto.2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. No caso, o acórdão impugnado foi expresso ao reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Mato Grosso do Sul, haja vista a aplicação da teoria da responsabilidade solidária de execução subsidiária, que foi consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Concluiu
-se que o ente federativo, ainda que por meio dos órgãos integrantes da estrutura estatal, omitiu-se na fiscalização do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, devendo ser responsabilizado pelos danos ambientais ocorridos.3.
Estando ausente qualquer vício de fundamentação, são descabidos os
aclaratórios
com a finalidade de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo aresto impugnado.4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp 1362234 / MS, Relator(a): Ministro OG FERNANDES (1139), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 28/04/2020)

Assim, verifica-se que a insurgência não visa sanar vício, mas rediscutir o conteúdo da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se: não há fato novo, não há argumento novo, tampouco vício identificável. A decisão recorrida encontra-se fundamentada e alinhada aos elementos dos autos.

A reiteração de teses já analisadas sob pretexto de vícios inexistentes caracteriza desvio da finalidade dos embargos, violando o dever de lealdade processual. Tal conduta obstrui o andamento regular do feito e compromete a racionalidade do sistema recursal, impondo ônus desnecessário à máquina judiciária.

Diante disso, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC, é cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, como medida proporcional à litigância abusiva.

A
lém disso, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme demonstram os precedentes:

“
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado
.”

(
EDcl
no RHC 142.250/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6,
DJe
19/10/2021).

“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
”

(
AgInt
no REsp 1937429/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
14/10/2021).

Dessa forma, resta claro que os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, por pretenderem apenas rediscutir fundamentos já analisados sob o pretexto de omissões inexistentes.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei no 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão embargado.

Ademais, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025